Tribunal: TJBA
Processo: 8088089-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088089-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VERA LUCIA DE SAO PEDRO E OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS

EMENTA

Apelação cível. Ação Acidentária. Pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. Em exordial, esclareceu a apelada ser portadora de diversos problemas ortopédicos nos joelhos, ombro e trapézio, o que lhe causaria dores e problemas de mobilidade. Tais moléstias impossibilitariam o desempenho da função de copeira, que exercia com habitualidade. Nos termos da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida àqueles que demonstrarem que, em virtude de acidente de trabalho, estão incapacitados para todo e qualquer labor. O acidente de trabalho, importa ressaltar, é aquele que ocorre em virtude do exercício das atividades laborais regulares. Nesse contexto, é de se constatar que nos anos de 2012, 2015 e 2017 foi concedido à recorrida o benefício do auxílio-doença, tendo sido inclusive expressamente reconhecida pela autarquia apelante a incapacidade laboral, o que revela, também, o nexo etiológico entre a lesão e o trabalho desempenhado. O laudo pericial acostado a estes autos apontou a inexistência de incapacidade para o trabalho, alegando a apelante que tal documentação deveria ser utilizada como fundamento para ser negado o benefício pleiteado. Todavia, vale ressaltar que as provas têm por destinatário o julgador, que deve valorá-las segundo o seu livre convencimento. Nesse contexto, o magistrado não deve ficar adstrito ao laudo pericial, podendo valorá-lo em conjunto com as demais provas acostadas ao caderno processual.
Desse modo
, devem serem levados em consideração também os relatórios médicos
colacionados com a petição inicial, e
que apontam que a recorrida seria portadora de moléstia incapacitante. Para além disso, perícia realizada em 2025 – mesmo ano da ação em comento – perante a Justiça Federal constatou a existência de incapacidade para o trabalho. Assim, pelo cotejo desta documentação com o laudo produzido na presente demanda, é de constatar a existência de incapacidade laboral permanente por parte da recorrida. Destaca-se que, diferentemente do quanto alegado pela autarquia recorrente, não se deu prevalência a laudos particulares, haja vista que um dos exames que constatou a existência de incapacidade foi realizado em juízo, com exercício de contraditório por ambas as partes, no âmbito da Justiça Federal. Ainda que a incapacidade constatada seja apenas parcial, é cediço que devem ser levados em consideração elementos de ordem socioeconômica para verificação dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez. No caso em análise, é de se constatar que a recorrida já possui idade avançada (62 anos), completou apenas o ensino médio e não possui formação profissional. Tais elementos, aliados à sua incapacidade parcial e permanente para o desempenho de atividades laborais tornam a possibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho altamente improvável, a autorizar a concessão de aposentadoria por invalidez. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8088089-68.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e

como apelada
VERA L
U
CIA DE SÃO PEDRO E OLIVEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação
do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, pelas razões a seguir expostas.